Tribunal: TJBA
Processo: 8076723-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076723-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERTO BATISTA DA SILVA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS MENSAIS SUPERIORES À R$ 7.000,00. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPLETA. EXISTÊNCIA DE TRÊS DEPENDENTES. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado à luz do binômio necessidade-possibilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. A renda mensal superior à R$ 7.000,00, embora superior à média nacional, deve ser analisada considerando os encargos familiares do requerente, que possui três dependentes menores. O art. 98, §6º do CPC autoriza o parcelamento das custas processuais como solução intermediária quando não caracterizada situação de completa hipossuficiência. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais iguais. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8076723-69.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ROBERTO BATISTA DA SILVA e como Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora